Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO –ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O abono permanência é uma remuneração concedida mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição quinquenal.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PEDRO MARCOS MANZAN contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante aduz inconformismo com o v. acórdão que manteve a sentença que reconheceu e declarou prescrição do abono permanência limitado aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura desta ação que se deu em 2.2.2016.

Alega omissão e contradição do v. aresto, pois não analisou sobre a interrupção do prazo prescricional ante a propositura de procedimento administrativo, sendo o último proposto em 17/01/2014 gerando o protocolo n° 25370/2014.

Explica que ajuizou a ação de cobrança em 02.02.2016; assim sendo, não há que se falar em prescrição do direito pleiteado.

Pretende ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Embargado apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (ID

71880493 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois não analisou a interrupção da prescrição em razão do processo administrativo.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Com efeito, a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Conforme entendimento da Câmara Julgadora, o Juízo
a quo
considerando o caráter remuneratório do abono permanência, cuja parcelas são renovadas mês a mês (trato sucessivo), aplicou o instituto da prescrição nas parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

O abono de permanência consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar trabalhando.

Depreende-se que esses valores são remunerados mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Ora, somente no caso de prestação de fundo de direito, poderia falar em interrupção pelo procedimento administrativo.

In casu,
repito a prestação é de trato sucessivo, por consequência prescreve as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Eventual interrupção da prescrição apenas diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação judicial, e não para o pagamento das parcelas vencidas.

Assim sendo, algumas parcelas do abono permanência do Embargante foram alcançados pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de dez anos dos fatos geradores do direito buscado por ele (desde 11.11.2007 e até a efetiva implantação em janeiro/2014).

A propósito:

APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO DO AUTOR SILAS TADEU CALDEIRA - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL — ABONO PERMANÊNCIA — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR EM RECEBER ABONO PERMANÊNCIA – NÃO COMPROVADO – DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE VIER A SER DECIDIDO PELO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO A SENTENÇA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Respeitada a prescrição quinquenal, é devido o abono permanência aos policiais civis que exerçam atividade de risco, situação bem ressalvada em sentença

2. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários
. (TJMT - N.U 0009250-29.2015.8.11.0041, Relatora Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE ADMINISTRATIVO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. DIREITO À DIFERENÇA DE VENCIMENTOS RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO. As diferenças vencimentais postuladas configuram-se como prestações de trato sucessivo, atraindo a incidência da prescrição quinquenal (Súm. 85 do STJ). Eventual interrupção da prescrição apenas diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação judicial, e não para o pagamento das parcelas vencidas. Apelo do autor desprovido. [...].
(TJRS, Apelação e Reexame Necessário, No 70070680681, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 29-09-2016)

Consequentemente, afigura-se correta a sentença ao determinar que a apuração dos valores retroativos do abono de permanência deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (02.02.2016).

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021